Tribunal: TJDFT
Processo: 0165562-77.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0165562-77.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO RECORRIDO: CÉLIO OLIVEIRA SANTOS E SILVA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12655552): AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 239/92. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPÓSITO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/DF, visto que o reconhecimento da nulidade do respectivo auto de infração e, consequentemente, a inexigibilidade dos efeitos pecuniários dele decorrentes, alcançará o patrimônio do DETRAN/DF, o qual, invariavelmente, terá de suportar os efeitos da pretensão deduzida na inicial. 2. O art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 3. A imposição de multa e apreensão de veículo fundamentada no artigo 28 de Lei Distrital, declarado inconstitucional, são atos administrativos desprovidos de amparo legal, devendo o auto de infração ser declarado nulo, sem implicação de qualquer ônus para a parte. 4. Conquanto o ato administrativo seja dotado de presunção de legalidade e legitimidade, o auto De infração que não contém a identificação e a qualificação dos supostos passageiros não constitui elemento apto à devida comprovação da conduta descrita como transporte coletivo irregular de passageiros. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031